Tribunal: TJES
Processo: 0000888-72.2017.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000888-72.2017.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAGNO KRETLI TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000888-72.2017.8.08.0034 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAGNO KRETLI TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GEORGE SAMPAIO SOUZA FILHO, RAQUEL REZENDE SOUZA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

[
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1º, I E III, DO CTB.
1.
VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
BINÔMIO GRAVIDADE DO
DANO CAUSADO
E CONDIÇ
ÃO ECONÔMICA DO RÉU. RAZOABILIDADE DO VALOR. 2.
PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA INFRAÇÃO. MANTIDA.

3.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença da Vara Única de Mucurici/ES, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00, pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro.
Apelante
p
ede
a redução do valor da prestação pecuniária e do prazo de suspensão da habilitação para o mínimo legal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I
)
D
eterminar se é cabível a redução do valor da prestação pecuniária imposta como substituição da pena privativa de liberdade; (
II
)
E
stabelecer se é necessária a redução do prazo de suspensão da habilitação para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da prestação pecuniária deve observar a capacidade econômica do réu e a gravidade do dano causado, com finalidade reparatória e sancionatória. O valor estipulado (R$ 10.000,00), parcelável em até 10 prestações, é razoável e proporcional diante da gravidade do caso, considerando o óbito da vítima e o comportamento do réu, que dirigia veículo pesado sem habilitação e em precárias condições de segurança.

A pena de suspensão do direito de dirigir também respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas do caso, a gravidade da conduta e o exercício irregular de atividade profissional pelo réu. A jurisprudência do STJ reforça que tal pena deve considerar as peculiaridades do caso concreto e as consequências do delito (STJ, AgRg no REsp n. 2.060.978/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/9/2023).

A ausência de comprovação idônea da incapacidade financeira do réu para arcar com a prestação pecuniária reforça a manutenção do valor estipulado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação do valor da prestação pecuniária deve observar a capacidade econômica do réu, a gravidade dos danos causados e o caráter reparatório e sancionatório da pena, sendo legítima a estipulação de valor proporcional ao caso concreto.

A pena de suspensão do direito de dirigir deve considerar as peculiaridades da infração, a gravidade das consequências e o comportamento do réu, sendo cabível a manutenção de prazo superior ao mínimo legal, quando justificado pelas circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, § 1º, incisos I e III; CP, art. 45, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.060.978/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000888-72.2017.8.08.0034 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAGNO KRETLI TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GEORGE SAMPAIO SOUZA FILHO, RAQUEL REZENDE SOUZA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por Magno Kretli Teixeira contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Mucurici/ES, que o condenou à pena de
2 anos e 8 meses de detenção
, pela prática dos crimes previstos no art. 302, § 1º, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Narra a denúncia que, no dia 11 de agosto de 2017, por volta das 22 horas, Magno Kretli Teixeira, inabilitado para dirigir caminhões, conduzia um veículo de propriedade de Daniel Barbosa Leal, o qual estava carregado de areia e em precárias condições de manutenção, do qual veio a perder o controle e colidir contra um carro, um poste de luz e a residência, na qual se encontrava a vítima Rita de Cássia Fontes Rezende, que veio a óbito com o desabamento da casa. Consta, ainda, que após o acidente o condutor deixou o local sem prestar socorro.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença ora recorrida.

Em suas razões de apelação, pleiteia a redução do valor da prestação pecuniária e a diminuição do prazo de suspensão da habilitação para o mínimo, de dois meses.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Fábio Vello Corrêa
, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, a começar pela postulação
de redução da prestação pecuniária imposta como substituição da pena privativa de liberdade.

O

§1º do
art
igo
45 do Código Penal,
ao disciplinar o tema, prescreve que
a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
no valor compreendido entre
um
e
trezentos e sessenta salários-mínimos,
a qual será deduzida de eventual
condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

No tocante a
o
s critérios a serem observados pelo juiz na estipulação do valor
cálculo da prestação pecuniária,
o julgador deve ter em mente,
não só

a capacidade econômica do
réu,
como também,

a extensão do dano
causado. Ora, estando o dano inserido no cálculo do quantum, com caráter evidentemente reparatório, r
esta evidente que a prestação pecuniária
se volta não só à
prevenção e repressão do ilícito, como também
,
a mitigar o padecimento experimentado pela vítima ou seus familiares
.

N
a hipótese,
observa-se que o apelante, na direção de um caminhão, que não era habilitado para conduzir, fazendo o transporte de areia numa ladeira na Rua Presidente Kennedy, município de Mucurici/ES, desceu em marcha ré e atingiu um veículo, um poste da EDP/Escelsa e uma casa, provocando o desabamento das paredes e a morte acidental da vítima Rita de Cássia Fontes Rezende.

Ora, a gravidade dos fatos salta aos olhos: o réu, sem dispor da certificação técnica para operar um veículo pesado e, portanto, com imperícia, deu causa à colisão que resultou na morte da vítima. Trata-se de situação gravíssima, que recomenda sancionamento equivalente, razão pela qual, o valor fixado não se mostra desarrazoado.

Em relação à situação financeira do réu, inicio por pontuar que a defesa não apresentou prova idônea a demonstrar que o réu não teria condições mínimas para fazer frente à condenação pecuniária.

Ademais, vale repisar que a sanção penal também possui um caráter retributivo, a fim de alcançar a finalidade repressiva da pena. Logo, é importante que a reprimenda também se traduza em alguma restrição relevante ao condenado, sob pena de ser inócua. Na espécie, observa-se que o Magistrado sentenciante faculta seja a prestação pecuniária paga em até 10 parcelas mensais, de modo a possibilitar sua quitação.

Assim, preservo a prestação pecuniária nos moldes previstos no édito recorrido.

Da mesma forma, deve ser mantida a pena de suspensão do direito de dirigir.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve observar não só as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, como também, as peculiaridades do caso concreto (STJ, AgRg no REsp n. 2.060.978/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/9/2023).

No caso em exame, além de a pena não ter sido fixada no mínimo legal, também chama atenção as circunstâncias da infração e suas graves consequências. Além disso, entendo imprescindível pontuar que o réu conduziu veículo pesado sem dispor da necessária habilitação, e o pior: no desempenho de atividade profissional. Tais especificidades revelam, com evidente clareza, a razoabilidade e proporcionalidade da suspensão.

Em linha com as conclusões aqui externadas, a douta Procuradoria de Justiça:

Da mesma forma, a pretendida diminuição do prazo de suspensão de dirigir, verifica-se que a reprimenda penal restou dotada de proporcionalidade, observando com critério todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Nesse ínterim, incabível a alegação do apelante em face a redução da pena imposta, bem como a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, resta devidamente fundamenta e concisa a r. sentença do (a) magistrado (a) a quo, devendo serem mantidas em suas totalidades.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.